Tribunal: TJDFT
Processo: 0742555-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742555-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDA RODRIGUES ALVES AGRAVADO: IRON NUNES DE SOUSA FILHO, JANAINA NUCCIA DO PRADO SOUSA, FABIO HENRIQUE PAZ DE SOUSA, NATHALIA LETICIA FERREIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: IRON NUNES DE SOUSA FILHO DESPACHO Cuidam-se de contrarrazões apresentadas pelas herdeiras JANAÍNA NUCCIA DO PRADO SOUSA (ID 44153101) e NATHALIA LETICIA TEOTONIO DE SOUSA (ID 44685602). Tal como esclarecido na decisão de ID 43814039, não foi deferida a devolução de prazos para contrarrazões, em razão da inexistência de motivos para a repetição desnecessária dos atos processuais, considerando que, no momento de interposição do agravo de instrumento, o espólio estava devidamente representado, tendo inclusive, através do inventariante, apresentado contrarrazões (ID 42988520), em 27/01/2023. Na oportunidade, restou consignado que não houve qualquer prejuízo ao espólio ou aos demais herdeiros, a indicar a necessidade de repetição de qualquer ato ou devolução de prazos. Os herdeiros somente foram intimados a, querendo, se habilitar nos autos, em razão de superveniente remoção do inventariante nos autos de origem e consequente necessidade de regularização da representação do espólio. Assim, nada há a prover quanto às petições acostadas aos autos sob os ID’s 44153101 e 44685602. Aguarde-se o julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 22/03/2023 até 29/03/2023) – ID 44443885. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023 às 15:51:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora